Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM CLÍNICA ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não há direito subjetivo a autorização ou reembolso de internação psiquiátrica em clínica escolhida pelo usuário que não é credenciada nem referenciada pelo plano de saúde contratado.
II. Apelação desprovida.